Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0702245-68.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 145820973 dos autos originários n. 0713831-17.2019.8.07.0009) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CAGED. O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo e, posteriormente, o agravante foi intimado acerca da ocorrência de inovação recursal, tendo manifestado que, de fato, o pedido no recurso diverge daquele decidido na decisão combatida. Deveras, o presente recurso não deve ser conhecido por inovação recursal. O agravante traz argumento não ventilado na decisão agravada, o que impede a apreciação da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) No caso, o agravante requer nesta sede a penhora de percentual da verba salarial da parte agravada. Todavia, a decisão atacada não abordou a questão, pois somente tratou de proceder à análise de acordo com o requerimento formulado, qual seja, consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED, a fim de averiguar a existência de vínculo empregatício da parte executada, “para análise de possibilidade de penhora de parte de seu salário” (id. 143555265 na origem). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator